Tribunal: TJBA
Processo: 8036385-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036385-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PENINSULA

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PENINSULA
contra decisão proferida pela 10ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n° 8143565-96.2022.8.05.0001, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADO
R, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação ordinária discutindo a legalidade do crédito tributário e a existência de garantia integral nos respectivos autos justifica a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da referida ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal segue rito próprio previsto na Lei nº 6.830/80, sendo que sua suspensão exige ou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, o que pressupõe a garantia do juízo, ou a presença de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

4. A simples existência de ação anulatória não configura, por si só, causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A inexistência de decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário e a ausência de embargos à execução com efeito suspensivo impedem o reconhecimento da suspensão pretendida, devendo a execução prosseguir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação anulatória discutindo a legalidade do crédito tributário não suspende, por si só, a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036385-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PENINSULA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado os embargos de declaração opostos e conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06